Tribunal: TJDFT
Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007 APELANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA APELADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ELEUSA ANDRADE ALVIM, ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido deduzido na petição Id. 21308622, porquanto o presente recurso foi distribuído a esta Relatoria em observância ao disposto no art. 85 do RITJDFT. Intimem-se os Réus para se manifestarem quanto ao pedido da Autora na petição Id. 20940991. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora